Tribunal: STF
Processo: Rcl 78986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Élio Bochi, em 28.4.2024, “contra ato do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo por ato praticado nos autos do agravo interno no Recurso Extraordinário no 
Recurso Inominado Feito nº 1001848-78.2023.8.26.0493”, pelo qual teria sido descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, e aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150, para negar seguimento ao recurso extraordinário do reclamante: 



    “Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese ‘o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade’, nego seguimento ao presente recurso extraordinário” (fl. 56, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental, julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática do D. Presidente do Colégio Recursal, negando seguimento ao Recurso Extraordinário, por estar o v. Acórdão recorrido em conformidade com o decidido no Tema nº. 1150 do STF. Decisão agravada enfrentou adequadamente a questão. Acórdão recorrido aplicou a tese fixada no referido precedente vinculante. Insurgência sustentada em reiteração de argumentos já enfrentados. Decisão mantida. Recurso não provido.



    (...) A r. Decisão agravada, embora sucinta, enfrentou a questão em amplitude e profundidade, diante da adequação do v. Acórdão 
com o Tema nº 1150. Outrossim, nos termos do Art. 1.030, I, 'a', adequada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Em suma, ao contrário do que entende o agravante, não há se falar em aplicação do TEMA 606, ainda que se refira a aposentadoria concedida antes da EC n. 103/2019, vez que se trata de servidor público da administração direta (União, Estados e Municípios), que contou com a previsão de vacância do cargo na legislação local. 



    Isto é, à época do ato administrativo de concessão de aposentadoria à parte autora, a legislação local, Lei Complementar Municipal n. 21/2005, em seu artigo 55, III, estabelecia que ‘a vacância do cargo decorrerá de aposentadoria’, dentre outras hipóteses. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. Decisão de folha 417, tal como lançada” (fls. 28-30, e-doc. 5).



    No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. Contra a decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Alega que “o Recurso extraordinário foi inadmitido pela Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil e art. 25, inciso IV da Resolução CSM 
nº 896/23 do TJSP, interposto AGRAVO INTERNO, cuja cópia segue a esta e que teve NEGADO PROVIMENTO pela 1ª Turma” (fl. 6).



    Sustenta que “o Magistrado Presidente do Colégio Recursal agiu em raríssimo desacerto, sendo o caso de reforma de sua decisão para que seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário, uma vez que a decisão da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, contraria entendimento firmado no Tema 606 desta Augusta Suprema Corte” (fl. 8).



    Ressalta que “tramitam no Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, mais de 30 (trinta) recursos sobre o mesmo caso assinada pelos mesmos advogados que seguem ao final a esta, qual seja, com a mesma identidade objetiva e subjetiva entre as situações jurídico-factuais, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesma Parte Recorrida (Fazenda Pública do Município de Taciba – SP), modificando-se apenas a parte Recorrente, inclusive a do presente peticionamento, sendo o caso de se conceder também a medida na presente reclamação” (fl. 28).



    Requer a “concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão atacada, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 29).



    Pede “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nos autos 1001848-78.2023.8.26.0493 da 3ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, e aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150.



    5. Contra o ato reclamado, o reclamante interpôs agravo regimental.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – decisão do Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA 
DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, pelo qual substituído o ato reclamado, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora